Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0021820-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOTA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A contra o acórdão de ID no 31967208. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intimem-se os Embargados, MARIA BEATRIZ MOTA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, ofereçam contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022 10:44:26. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator